Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Estado da Itália em face de Fernando Guarino. O pedido de extradição foi deferido, conforme se observa do acórdão proferido pela Segunda Turma (eDOC 25). Contudo, até o presente momento o extraditando não foi retirado do território nacional, o que ensejou o pedido de revogação da prisão cautelar por parte da defesa.
    Em síntese, alega a defesa o excesso de prazo para retirada do território nacional. Aduz, ainda, que a Itália já informou que não iria promover os procedimentos necessários à entrega do extraditando durante o período de pandemia do Covid-19.
    Também afirma que o processo que originou o pedido de extradição foi anulado por parte do Tribunal de Bari (fls. 335/342).
    Após ser notificado para prestar informações, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Judiciária Internacional peticionou nos autos, tendo comunicado o pedido de prorrogação da entrega formulado pelo Estado italiano (fls. 346/347).
    É o relatório. Decido.
    No caso em análise, o pedido de prorrogação da entrega é formulado com base no art. 15, item 3, do tratado de extradição celebrado entre o Brasil e a Itália:
    ARTIGO 15
    Entrega Diferida ou Temporária
    3. A entrega da pessoa extraditada poderá ser igualmente adiada:
    a) quando, devido a enfermidade grave, o transporte da pessoa reclamada ao território da Parte requerente puder causar-lhe perigo de vida;
    b) quando razões humanitárias, determinadas por circunstâncias excepcionais de caráter pessoal, assim o exigirem, e se a Parte requerente estiver de acordo.
    No caso em análise, a situação de pandemia do Covid-19, indicada pelo Estado requerente, se enquadra como questão de saúde pública capaz de pôr em risco a própria vida do extraditando e dos agentes responsáveis pelo seu transporte, caracterizando-se como justificativa adequada para o adiamento da entrega.
    Desta feita, entendo que deve ser indeferido, por ora, o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa do extraditando, com a fixação de novo prazo para que o Estado requerente apresente uma solução definitiva para a retirada do estrangeiro do território nacional.
    Sem prejuízo, entendo ser o caso de intimação do Estado requerente para que também se manifeste sobre a alegada anulação da sentença que ensejou o pedido de entrega, já que essa questão é capaz de alterar o quadro fático e jurídico atualmente existente.
    Dispositivo
    Ante o exposto, defiro, com base no art. 15, 3, “a”, do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a Itália, o pedido de diferimento da entrega, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que o Estado requerente apresente uma solução para o caso, sob pena de revogação da prisão cautelar ao qual o extraditando está submetido.
    Sem prejuízo, intime-se o Estado requerente, por intermédio do DRCI e do Ministério das Relações Exteriores, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação da defesa de anulação da sentença que ensejou o pedido de extradição, remetendo-se cópia do documento colacionado à fl. 339.
    Publique-se. Intimem-se.
    Cumpra-se com urgência, por se tratar de réu preso.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente